Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703298-64.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CID MIGUEL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por CID MIGUEL DA SILVA (ID 50694942), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, considerando a pendência de julgamento de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma do Tema 1.177(RE 1.338.750) pelo DISTRITO FEDERAL, “com fito de que se explicite não haver inconstitucionalidade na Lei n. 13.954/2019 quando aplicada a militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, como no caso do impetrante (subtenente da reserva remunerada do CBMDF)” (ID 57974233). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031